Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701566-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALERIA BRITO DE ARRUDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Waleria Brito de Arruda em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação, julgou extinto o feito, ao fundamento de ilegitimidade ativa por ausência de comprovação da filiação ao Sindireta, por ocasião do ajuizamento da ação coletiva (autos do processo no 32.159/97). A apelante alega que o Sindireta representa toda a categoria profissional dos servidores públicos da administração direta do Distrito Federal, incluídos os técnicos de enfermagem. Refere que, dentre os servidores substituídos, constavam diversos lotados na Secretaria de Estado da Saúde. Sustenta que não houve impugnação à representatividade do Sindireta em relação a tais servidores ou a outras das categorias relacionadas na lista de filiados. Aduz que, na fase de conhecimento, foi rejeitada a preliminar arguida pelo agravado, tendo o título exequendo reconhecido a legitimidade extraordinária do sindicato. Discorre sobre o alcance da coisa julgada, inclusive quanto aos servidores não filiados. Assevera que a existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos não ofende o princípio da unicidade sindical, consoante o entendimento do STF. Alega ser inviável a rediscussão de matéria afeta à fase de conhecimento. Acresce não haver vedação legal à representação, pelo Sindireta, de categorias específicas do serviço público. Requer a reforma da sentença, a fim de reconhecer a sua legitimidade para postular o cumprimento do título executivo. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. O presente recurso foi suspenso (ID no 55444004), ante a decisão da Câmara de Uniformização, a qual determinou que os processos individuais pendentes que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste egrégio Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). O IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21) foi julgado, tendo o acórdão sido publicado em 3/10/24, cuja ementa restou assim redigida: "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO)". Tendo em vista o julgamento do referido IRDR, os autos retornaram a esta Relatoria para julgamento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em que pese a irresignação da apelante, aplica-se a tese firmada pela egrégia Câmara de Uniformização de Jurisprudência no julgamento do Tema no 21, dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, a saber: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. No caso, como a credora era servidora lotada na extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, integrante da administração pública indireta (IDs nos 51265377 e 51265378), não pode executar o título formado na ação coletiva. Logo, a sentença terminativa deve ser mantida, muito embora não exatamente pelos mesmos fundamentos. Com efeito, seria prescindível a prova da filiação ao sindicato à época da fase de conhecimento, entretanto, como decidido no citado incidente, ficaram excluídos os servidores que não estivessem lotados na administração direta. Dessa forma, nego provimento ao apelo, consoante o art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC. Majoro os honorários de sucumbência para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator